Tribunal: TJDFT
Processo: 0708065-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708065-05.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: DANIELE OLIVEIRA FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho na ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA n. 0700676-48.2022.8.07.0006, proposta pelo Agravante em desfavor de DANIELE OLIVEIRA FERREIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 114131165 dos autos de referência), o juízo de primeiro grau, ao receber a petição inicial, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, ressaltando que, caso o veículo não fosse localizado, a parte autora deveria ser intimada para converter a ação em execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Determinou, ainda, que somente seria expedido novo mandado para busca e apreensão do carro caso fosse indicado novo endereço pela autora e com a demonstração nos autos da efetiva localização do bem. Com o retorno infrutífero da diligência deferida, a Secretaria do juízo a quo, por meio da certidão de ID 116639195 do processo de origem, intimou a agravante para promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, ou, se o caso, indicar novo endereço, com a comprovação da localização do bem, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante afirma que sequer houve oportunidade de se manifestar, tendo em vista que houve a determinação para conversão da ação de ofício pelo juízo a quo. Argumenta que haveria uma possibilidade de localizar o veículo financiado e retomar o bem perseguido. Alega que o artigo 5o do Decreto-Lei dispõe sobre a faculdade do credor em buscar seu crédito, utilizando-se da execução autônoma em detrimento da ação de busca e apreensão, o que não ocorreu no presente caso. Destaca que, no caso de ser mantida a decisão agravada, o agravante poderá sofrer grandes prejuízos, pois o bem poderá não mais ser localizado e apreendido com a consequente devolução ao credor, inviabilizando a satisfação do crédito do agravante. Ao final, a agravante postulou a concessão de efeito ativo e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 33557311). É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Noutro giro, nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Observa-se, no caso, total descompasso entre a decisão agravada e o recurso interposto, uma vez que a agravante efetivamente não combate os fundamentos da decisão vergastada. Nesse sentido, conforme se verifica do inteiro teor da certidão de ID 116639195, que deu cumprimento ao determinado na decisão de ID 114131165 dos autos de referência, a agravante foi intimada para “promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, ou, se o caso, indicar novo endereço, com a comprovação da localização do bem”. Logo, percebe-se que não houve a alegada conversão, de ofício, da ação de busca e apreensão em ação executiva: ao contrário, foi oportunizado à parte a indicação de novo endereço para que se procedesse a uma nova diligência visando localizar o bem e promover a citação da ré. De igual modo, o juízo a quo possibilitou que a agravante, se assim quisesse, convertesse a ação em ação executiva. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTENCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tendo o agravante rebatido os fundamentos da decisão agravada, rejeita-se a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 2. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado no qual se intenta rediscussão de matéria já preclusa (art. 507, CPC). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1385263, 07231246720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. SEGURO-GARANTIA. INSUFICIÊNCIA. ACRÉSCIMO DE 30% (TRINTA POR CENTO). DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 835, §2o, DO CPC AO CASO. OFERTA DE SEGURO COMO GARANTIA INICIAL. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA PORTARIA PGDF No 378/2019. ENDOSSOS ACOSTADOS AOS AUTOS. 1. O art. 1.016 do CPC, que trata do princípio da dialeticidade, elenca os requisitos que devem estar contidos na petição de agravo de instrumento, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da decisão impugnada (incisos II e II), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto a parte do agravo de instrumento cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido. 1.1. Ainda que assim não fosse, a análise de matéria estranha ao Juízo de primeiro grau configura supressão de instância e viola os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, em nítida inovação recursal. 1.2. Considerando que o Juízo a quo deferiu a tutela de urgência requerida em caráter antecedente consubstanciada na expedição de Certidão Positiva com Efeitos Negativos e de certidão da regularidade fiscal em favor da agravada e na abstenção do agravante de realizar a inscrição do nome da recorrida nos órgãos e cadastros de proteção do crédito, no que concerne aos créditos tributários indicados no feito, mediante o recebimento da Apólice de Seguro Garantia como caução idônea, à luz do art. 300, § 1°, do CPC, o recurso deveria se limitar à matéria objeto daquela decisão, sob pena de violação do princípio da dialeticidade e de configurar supressão de instância, além de macular os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição ante a apresentação de questões não submetidas ao Juízo de primeiro grau. 1.2.1. Com exceção aos argumentos de que o seguro garantia seria instrumento inidôneo a caucionar o débito, porquanto o valor nele inscrito seria insuficiente para assegurar a dívida e ante o não atendimento de alguns requisitos exigidos pela Portaria PGDF no 378/2019, as demais teses apresentadas pelo agravante encontram-se totalmente dissociadas da decisão recorrida, não tendo sido objeto de análise pelo Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual o recurso deve ser parcialmente conhecido. 2. Embora o art. 835, §2o, do CPC equipare o seguro garantia a dinheiro, exige, para fins de substituição da penhora, que o seu valor não seja inferior ao do débito constante da exordial, acrescido de 30% (trinta por cento). Ou seja, o acréscimo em questão somente se aplica nos casos de substituição da penhora, o que não se verifica no presente feito, já que se trata de garantia inicial ofertada em face dos débitos tributários discutidos. Além disso, por se tratar de norma mais gravosa para o devedor, o dispositivo legal em apreço não pode ser interpretado extensivamente. 2.1. Repise-se que o acréscimo de 30% (trinta por cento) em comento tem por escopo evitar que o transcurso do tempo torne insuficiente a garantia prestada. Logo, tendo em vista que, na espécie, a garantia ofertada equivale ao valor do débito tributário à época da emissão do endosso do seguro e que este possui cláusula específica que preserva o referido valor no tempo, não há se falar em insuficiência ou risco à garantia do crédito devido. 3. Em relação à ausência de preenchimento dos requisitos exigidos pela Portaria PGDF no 378/2019, relacionados à numeração dos autos judiciais e dos débitos administrativos, bem como ao apontamento da eleição do foro do Distrito Federal, tais requisitos foram formalmente supridos em razão dos endossos juntados nos ID 98823046 e 101527637 daqueles autos. Portanto, o seguro garantia ofertado mostra-se idôneo ao fim colimado. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1387012, 07251227020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 5/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AFRONTA. DIALETICIDADE. ACOLHIDA. CONSUMIDOR. CONTRATO. CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. REQUISIÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. VEDAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Há afronta ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente apresenta razões de reforma dissociadas dos fundamentos jurídicos ou factuais adotados na sentença recorrida. 2. De acordo com a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao cliente, nos casos de fraude praticada por terceiros. 3. O serviço é defeituoso quando não proporciona a segurança necessária para a sua fruição, eis que não conseguiu impedir a prática fraudulenta (artigo 14, §1o, I, do Código de Defesa do Consumidor), qual seja, a contratação de operação de crédito não requisitada pelo consumidor. 4. Ausente comprovação quanto a requisição da contratação da operação de crédito objeto dos autos pelo consumidor, a declaração de inexistência da relação jurídica estabelecida pelas partes é medida que se impõe e, por via de consequência, é devida tanto a restituição das quantias descontadas mensalmente do contracheque do consumidor, como a devolução, por esse, à instituição financeira, do valor indevidamente depositado em sua conta corrente, com o objetivo precípuo de evitar o seu enriquecimento indevido e possibilitar o retorno das partes ao status quo ante. 5. Os descontos em folha de pagamento originados em razão da contratação fraudulenta, expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral, na modalidade in re ipsa. 6. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade acolhida. 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1384433, 00499268720148070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de março de 2022 às 18:58:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora